Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Ameaça e descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Gravidade in concreto da conduta. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Impetração admitida; ordem denegada.